Tribunal: CARF
Processo: 13609.721024/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13609.721024/2011-60 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.440 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
FLAVIO GUIMARAES SANTANA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF No 04 E No 05.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 13/19) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721024/2011-60
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.440 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.721024/2011-60

Anual do exercício 2009 no qual se apurou: Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo
e/ou Sem Vínculo Empregatício e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 02/04), cujas alegações
foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 62/65):
Alega que foi intimado apenas uma vez e que apresentou os documentos em tempo
hábil.
Sustenta que informou os rendimentos tributáveis com base nos comprovantes de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte elaborado pela Prefeitura
Municipal Prudente de Morais, fls. 10 a 11, totalizando R$21.398,77.
Pontua que se ocorreu algum erro ou equívoco se deve à atuação da fonte pagadora.
Requer o enquadramento quanto à omissão de rendimentos.
Consta ainda do referido relatório:
O processo foi baixado em diligência, em 17/06/2013, fls. 29 a 30, para que a fonte
pagadora se manifestasse sobre os rendimentos tributáveis auferidos pelo autuado.
A fonte pagadora elaborou termo de resposta, fls. 34 a 35, instruindo-o com os
documentos de fls. 36 a 48, confirmando a informação de que o autuado auferiu
rendimentos tributáveis no montante de R$26.578,77 no ano-calendário 2008.
Intimado do resultado da diligência fiscal em 12/08/2013, fls. 50 a 51, o contribuinte se
manifestou em 22/08/2013, fls. 53 a 54.
Alega que preencheu a declaração de rendimentos com os informes elaborados pela
fonte pagadora.
Concorda com os rendimentos tributáveis no montante de R$26.578,77, embora credite
a omissão ao erro cometido pela fonte pagadora, razão pela qual entende que não deve
ser penalizado com a imposição de multas e juros.
A Impugnação foi julgada Improcedente 7a Turma da DRJ/BHE em decisão assim
ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a infração que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Constatada a infração tributária, cabe à autoridade administrativa aplicar a multa de
ofício e juros de mora, nos moldes da legislação de regência.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 28/10/2013 (e-fls. 69), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 18/11/2013 (e-fls. 72/73), no qual, em síntese,
concorda com a omissão de rendimentos apurada, mas insurge-se contra a multa e os juros
aplicados por entender que houve erro nos comprovantes de rendimentos fornecidos pela fonte
pagadora.
Este Colegiado converteu o julgamento do Recurso Voluntário em diligência
através da Resolução no 2002-000.173 para que a Prefeitura Municipal de Prudente de Moraes
fosse intimada a esclarecer a divergência entre a DIRF e o Comprovante de Rendimentos por ela
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.440 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.721024/2011-60

emitidos e a informar se o contribuinte foi notificado dos valores corretos referentes ao ano
calendário 2008 (e-fls. 80/82). Em resposta, a fonte pagadora apresentou o Ofício de e-fls.
87/88. Cientificado do resultado da diligência, o recorrente juntou aos autos manifestação de
inconformidade contendo essencialmente as mesmas razões de seu Recurso Voluntário (e-fls.
96/97).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado restringe-se à aplicação dos juros de mora e da multa de
ofício referentes à omissão de rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de Prudente de
Moraes.
A infração foi apurada com base nas informações consignadas em DIRF pela
fonte pagadora (e-fls. 15, 29).
Em sua defesa, o contribuinte não contesta o recebimento dos rendimentos
levantados pela autoridade fiscal, mas alega que preencheu a sua Declaração de Ajuste Anual
conforme comprovantes de rendimentos emitidos pelo Departamento de Recursos Humanos do
Órgão (e-fls. 10/11).
Diante da divergência apontada, a 7a Turma da DRJ/BHE encaminhou o processo
em diligência para que a Prefeitura Municipal de Prudente de Moraes fosse intimada a confirmar
os rendimentos tributáveis efetivamente recebidos pelo sujeito passivo no ano calendário 2008
(e-fls. 30/31). Em resposta, esta ratificou os valores indicados em DIRF e apresentou os Recibos
de Pagamento de Salário correspondentes (e-fls. 35/49).
Tendo em vista o resultado da diligência realizada, o Colegiado a quo manteve os
juros e a multa contestados pelo contribuinte pelas razões de decidir a seguir reproduzidas (e-fls.
65):
Constatada a existência de infração tributária, deve a autoridade administrativa efetuar o
lançamento empregando a multa de ofício e os juros de mora estabelecidos na legislação
de regência, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, ao se verificar que a multa de ofício e os juros de mora lançados estão em
conformidade com a legislação tributária, corretamente indicados no lançamento, não
prospera o protesto do contribuinte por suas exclusões.
Não merece reparos o acórdão de primeira instância. A ausência de comprovante
de rendimentos com todos os valores recebidos da Prefeitura Municipal de Prudente de Moraes
não tem o condão de afastar a multa e os juros sobre a omissão apurada no lançamento.
É cediço que a fonte pagadora está obrigada a fornecer documento comprobatório
com a indicação do montante e da natureza dos rendimentos pagos, das deduções efetuadas e da
retenção do imposto de renda correspondente. Não obstante, o contribuinte deve informar no
ajuste anual todos os rendimentos tributáveis percebidos no ano calendário, ainda que não tenha
recebido o respectivo comprovante. Tal entendimento está preconizado na publicação do
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.440 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.721024/2011-60

Perguntas e Respostas do Imposto de Renda Pessoa Física divulgada pela RFB para o exercício
2009:
052 — Contribuinte que auferiu rendimentos diversos, mas que não possui
comprovantes de todas as fontes pagadoras, declara somente os rendimentos
comprovados por documentos?
O contribuinte deve oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis percebidos
no ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha recebido
comprovante das fontes pagadoras, ou que este tenha se extraviado.[...]
Impõe-se observar que, no caso concreto, os Recibos de Pagamento de Salário
fornecidos pela Prefeitura Municipal de Prudente de Moraes (e-fls. 37/49) indicam três registros
diferentes para o interessado: código 001191-4 com admissão em 02/01/2009 – situação:
contratado (janeiro/junho e dezembro), código 000713-2 com admissão em 01/04/1998 –
situação: efetivo (julho/setembro) e código 001876-4 com admissão em 07/10/2008 – situação:
contratado (outubro e novembro). Constata-se do cotejo entre esses documentos e os dois
comprovantes de rendimentos trazidos à defesa (e-fls. 10/11) que a omissão de R$ 5.180,00
apurada no lançamento (e-fls. 15) corresponde exatamente aos pagamentos mensais efetuados
com o código 001876-4 (e-fls. 46/47), os quais não estão incluídos nos comprovantes de
rendimentos juntados pelo contribuinte. Tal fato sugere a existência de informativos anuais
distintos para cada registro do profissional na Prefeitura Municipal de Prudente de Moraes, o que
não configuraria erro da fonte pagadora.
Importante mencionar nesse ponto que, no meu entendimento, a Súmula CARF no
73 não se aplica ao presente caso, haja vista que todos os acórdãos precedentes a ela relacionados
tratam de equívoco da fonte pagadora quanto à natureza dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte e não quanto ao seu montante.
Correta, portanto, a multa em litígio. Uma vez constatada a infração à legislação
tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado com os encargos do lançamento de
ofício, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/96. Na situação em exame foi aplicada a multa de
75% prevista no inciso I do referido artigo, utilizada quando há falta de pagamento ou
recolhimento, falta de declaração ou declaração inexata.
Vale lembrar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN. Além disso, de acordo com o art. 142
do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais.
Relativamente aos juros de mora, a matéria já se encontra pacificada no âmbito
deste Conselho, cabendo reproduzir as Súmulas CARF no 4 e no 5, com efeito vinculante em
relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)
Súmula CARF no 5
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.440 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.721024/2011-60

São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital